Tribunal: TJMT
Processo: 1010928-66.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010928-66.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEVINO PEREIRA DA TRINDADE - CPF: 015.943.811-00 (EMBARGADO), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), CONCRELIFE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 17.371.653/0001-80 (EMBARGANTE), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), DEIVISSON ALVES GONCALVES - CPF: 016.904.091-77 (EMBARGADO), SERGIO DE SOUZA PORTO - CPF: 696.399.491-91 (ASSISTENTE), VERICIMO PUCHETA JUNIOR - CPF: 023.534.061-81 (ASSISTENTE), DEIVISSON ALVES GONCALVES - CPF: 016.904.091-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença recorrida. A embargante alegou a existência de contradições no acordão que recaem no laudo unilateral e prazo de garantia em relação ao mal uso do bem, requerendo o prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão apta a justificar o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Inexistência de contradição no acórdão, que se baseou de forma fundamentada no laudo pericial, sem omissão ou distorção do conjunto probatório. Não se configura hipótese de embargos de declaração como previstos no art. 1.022 do CPC

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Concrelife Artefatos de Concreto Ltda.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta que o acórdão embargado

incorreu em contradições que recaem no laudo unilateral e prazo de garantia em relação ao mal uso do bem. Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos com o fim de sanar as referidas contradições, com vistas ao prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso às Cortes Superiores.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 306139851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de contradição aos julgados desta casa, no que concerne a produção de provas de forma unilateral, bem como ao prazo de garantia estipulado em manual referente ao mal uso do produto.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição, estão configuradas no acórdão embargado.

Isto porque, este se valeu de forma coerente e fundamentada ao analisar as insurgências recursais, não havendo falar-se em contradição pelo simples fato da decisão ser desfavorável aos fundamentos da embargante.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação. Inicialmente, mister se faz constar que conforme a jurisprudência do c. STJ, quando a pretensão do autor é de natureza indenizatória, ou seja, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios na obra, não há incidência de prazo decadencial, sendo pertinente, portanto, a análise do pedido, confira: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 19/07/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/01/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência e prescrição em relação ao pedido de obrigação de fazer e de indenização decorrentes dos vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelo consumidor. 4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp n. 1.721.694/SP, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 03.09.2019 – grifei e negritei) Superada essa questão, mister se faz constar que resta incontroverso nos autos o atraso na entrega do imóvel, que deveria ter ocorrido em 11.04.2018, considerando o período de tolerância de 240 (duzentos e quarenta) dias e acordo judicial firmado nos autos no. 1000666- 28.2019.8.11.0004, consoante se extrai da sentença recorrida, verbis: “Em sua defesa, a Requerida informa a existência de um acordo homologado em Juízo no processo no. 1000666-28.2019.8.11.0004, que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal desta Comarca, no qual se retificou os ditames do Quadro VII, item 1, do Contrato para o “Término previsto” que passou a ser de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar do contrato assinado com a instituição financeira Caixa Econômica Federal (ID. 85380496). Para a demonstração de sua tese defensiva trouxe aos autos cópia da planilha de evolução do financiamento, grifando o quadro “data escritura”, com data de 14.08.2017 (ID. 85380497). Logo, temos que segundo acordado entre as partes o prazo final para a entrega do imóvel passou a ser dia “11.04.2018”. Portanto, considerando tais fatos temos que se passaram 289 (duzentos e oitenta e nove) dias, a partir da contratação (14.08.2017), até a entrega efetiva do bem (30.05.2018). Frise[1]se, que o momento da conclusão tido pela data da expedição do “habite-se” (item 7.2, do Contrato), não foi alterado por ocasião do acordo judicial firmado nos autos no. 1000666- 28.2019.8.11.0004. Dito isso, resta evidenciado que o atraso realmente verificado na entrega da obra foi de 49 (quarenta e nove) dias, relativo ao período de 11.04.2018 a 30.05.2018. Logo, a despeito da tese defensiva e considerando as provas colhidas dos autos, é evidente a ocorrência de falha na prestação do serviço contratado, gerando ao Autor o direito às verbas compensatórias previstas em contrato, tais como a multa e os juros de mora, nos exatos termos do item 7.1 do Contrato de ID. 70872968 c/c com os termos do acordo homologado por sentença nos autos no. 1000666-28.2019.8.11.0004, que tramitou perante o Juizado Especial desta Comarca. Assim, os cálculos relativos às despesas com a Taxa de Obra, multa compensatória à razão de 2% (dois por cento) e os juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre os valores já pagos pelo Autor/Comprador, devem considerar o atraso de 49 (quarenta e nove) dias, relativo ao período de 11.04.2018 (vencimento do prazo de entrega do imóvel) a 30.05.2018 (data da entrega efetiva do imóvel).”(id. 286827425 - Pág. 6 – negritei e grifei) À vista disso, tenho que a unidade habitacional foi entregue com atraso, restando evidenciado o inadimplemento contratual. Diante disso, a multa compensatória e os juros contratuais estão adequadamente delimitados, considerando-se o atraso de 49 dias, nos termos do item 7.1 do contrato firmado entre as partes (id no 70872968) e do acordo homologado nos autos no 1000666-28.2019.8.11.0004. No que concerne ao prazo de garantia, segundo preleciona o artigo 618, do Código Civil/2002: “o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo”. O mencionado prazo é necessário para se evitar a cobertura “ad eternum”. Assim, entende-se que qualquer defeito ou vício na obra ou construção detectado durante os 05 (cinco) primeiros anos, a partir da data da emissão do “habite-se”, deve ser garantido e devidamente reparado pelo Construtor. Destarte, considerando que a entrega do imóvel se deu com a emissão do “habite-se” que se efetivou em 30.05.2018 e, tendo em vista o ajuizamento da ação em 23.11.2021, não há que se falar em perda da garantia, já que não transcorrido 05 (cinco) anos (prescrição) e, nem tampouco, em decadência do direito à indenização. Com relação ao prazo decadencial, calha dizer que segundo prescreve o CDC, decai após 90 (noventa) dias tão somente o direito de pleitear da Construtora a reparação e saneamento dos vícios de construção e não o direito de indenização. Assim, foi reconhecido na sentença recorrida, o prazo decadencial, tão somente, para eventuais reparos ainda não efetivados pela Construtora apelante. Outrossim, decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da emissão do “habite
[1]
se”, essa responsabilidade passa a ser subjetiva, devendo ser comprovada a culpa do Construtor (a) em eventual ação movida pelo proprietário para fins de indenização/reparação por vícios ou defeitos na obra, durante o prazo prescricional que passou a ser de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205, do CC/2002. No tocante a responsabilidade civil pelos vícios de construção, é cediço que o Contrato de Construção ou Empreitada não versa sobre simples obrigação atribuída à empresa Construtora ou ao Empreiteiro, mas uma obrigação qualificada pelo resultado, notadamente, pelos conhecimentos técnicos que se exige da parte Contratada para que atenda aos anseios e expectativas do Contratante, no que tange à segurança e qualidade dos serviços, sob pena de incorrer em descumprimento dos deveres do contrato e, consequentemente, na obrigação de indenizar. Visto isso, verifico que na exordial o autor relatou a existência de inúmeros vícios no imóvel. Os documentos colacionados aos autos, especialmente o laudo técnico (id no 70872984), as fotografias do imóvel e o conteúdo do próprio Manual do Proprietário (id no 85378437), confirmam a existência de fissuras, infiltrações e desnivelamentos que, embora discutidos pela Apelante, não foram eficazmente refutados mediante prova técnica idônea. Denota-se do Parecer técnico que ao concluir seu trabalho, o profissional signatário apontou a necessidade de reparação dos vícios apresentados na construção sob pena de “maior deterioração”. Tal conclusão deixa clarividente a situação do imóvel e assevera a imprescindibilidade e urgência de reparação dos vícios sob pena de comprometimento da qualidade de vida e funcionalidade da edificação, ou seja, reconhece expressamente a existência dos vícios e sua gravidade. Ao discorrer sobre as fissuras observadas, relatou que foram causadas por dilatação/retração térmica decorrente de uso incorreto do material, como erro de traço de argamassa ou tempo de cura, bem como que, as infiltrações foram causadas por falta de impermeabilização das vigas baldrame e do contra piso, gerando percolação da água no fluxo ascendente ou, ainda, possível falha no assentamento do revestimento e na vedação com rejunte. Afirmou, também, que a qualidade do revestimento empregado não foi satisfatória gerando possíveis infiltrações por problemas hidro sanitários da pia e que a falta de inclinação ou caimento do piso impede que a água seja direcionada para o ralo. (id. 70872984). Os termos acima levam à conclusão de que são infundadas tanto as alegações de mau uso ou de falta de manutenção adequada, quanto a tese que indica como causa dos defeitos, a construção de um anel viário próximo ao imóvel, arguidas pela apelante. Isso porque, o parecer técnico acostado pelo autor, que não foi refutado pela requerida, ora apekante, e nem contraditado por qualquer prova documental em sentido contrário, deixa claro que os defeitos apresentados no imóvel decorrem da má prestação dos serviços de construção combinados com a qualidade insatisfatória dos materiais utilizados. Assim, não havendo prova capaz de afastar a responsabilidade da apelante pela má prestação dos serviços de construção para o qual foi contratada é evidente a obrigação de indenizar. À vista disso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6o, inc. VIII, do CDC, bem como para alforriar a ré/apelante, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3o, do art. 14, da mesma lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrada nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida. No que tange à indenização por danos materiais, entendo pela sua manutenção. A sentença reconheceu de forma escorreita o nexo causal entre os defeitos de construção e a desvalorização do imóvel, fixando, com razoabilidade, o valor de R$ 15.000,00, correspondente a aproximadamente 23,6% do valor da causa. Ainda que a perícia seja unilateral, seus termos não foram infirmados por prova técnica em contrário.”
(id. 302380393)

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025